Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-03.2023.8.11.0078
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001284-03.2023.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), WANESSA SOBRINHO DE PAULA - CPF: 060.856.241-66 (RECORRIDO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001284-03.2023.8.11.0078

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Nu Pagamentos S/A

Recorrido(s):

Wanessa Sobrinho de Paula

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS VIA “PIX” NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

2. A autora não reconhece transferências via “pix” realizadas em sua conta corrente, em 06/05/2023, que totalizam R$ 1.119,65. Informa que imediatamente procurou o banco reclamado, contestando as transações, no entanto sem sucesso. O reclamado argumenta que as transferências são válidas, pois foi utilizada a senha pessoal e o reconhecimento facial do celular marca SAMSUNG, isto é, o celular cadastrado pela autora, logo, os débitos são válidos.

3. Pelos documentos apresentados pelo banco é incontroverso que todas as transferências foram realizadas no dia
06/05/2023
e ao analisar a tela sistêmica que demonstra o cadastro do aparelho celular da autora, consta que este cadastro ocorreu somente no dia
10/05/2023
, isto é, posterior ao fato narrado, sendo que na época das transações, constava como aparelho registrado, o celular IPHONE 13.

4.
Não seria razoável exigir-se da autora a prova de que não realizou ou autorizou terceiro a efetuar as operações bancárias fraudadas, o que, na prática, consistiria na produção de prova negativa ou diabólica, porque é o Banco demandado quem tem o domínio dessa prova, por isso deveria comprovar a legitimidade e licitude das transações (arts. 6o, VIII, 14, § 1o, da Lei 8078/80)

5. O fato de utilizado aplicativo e a senha de uso pessoal da autora para concretização das operações bancárias questionadas não afasta a responsabilidade da instituição financeira no cuidado e controle das contas bancárias.

6. Fato é que ao disponibilizar ao consumidor as facilidades decorrentes do uso de internet banking e senha, a instituição financeira deve possuir mecanismos para coibir seu uso por quem não seja o titular, de modo a evitar fraudes.

7. Nesse cenário, não se pode argumentar com excludente de responsabilidade. Nenhum elemento de prova conspira em prejuízo da requerente, inexistindo qualquer evidência de que, por sua culpa exclusiva, tenha motivado o dano.

8.
Assim, não evidenciada qualquer responsabilidade da
autora
pelo evento danoso, vislumbra-se inequívoca falha na prestação dos serviços bancários a acarretar a responsabilidade da requerida pelos danos causados ao correntista
autor
(art.
14
do
CDC
).

9. Patente a responsabilidade da ré indenizar, com base na teoria do risco do negócio (fortuito interno), para responder pelos danos, por permitir a realização de operações bancárias irregulares na
conta
bancária do requerente, a ser suportado pelo prestador dos serviços.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença, bem como ao ressarcimento dos valores contestados, sendo este a quantia de R$1.119,75 (um mil, cento e dezenove reais e setenta e cinco centavos) atualizados monetariamente pelo INPC desde o efetivo pagamento e juros de 1% ao mês desde a citação. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024